Tribunal: TJSP
Processo: 1005901-25.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo internacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de cancelamento do voo de retorno, especialmente falta de assistência aos autores que ficaram precariamente abrigados por 03 dias numa escola, sem alimentação adequada, deixando-os relegados à própria sorte em país estrangeiro – ausência de caso

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo internacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de cancelamento do voo de retorno, especialmente falta de assistência aos autores que ficaram precariamente abrigados por 03 dias numa escola, sem alimentação adequada, deixando-os relegados à própria sorte em país estrangeiro – ausência de caso fortuito ou força maior - demanda parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar aos requerentes danos morais no importe de R$20.000,00 (R$10.000,00 para cada um) – ilegítimo inconformismo da ré apelante - sucumbência da companhia aérea – recurso improvido.*